Tribunal: STF
Processo: AI 567711
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Desacerto da
 decisão agravada não demonstrado. 3. Suspensão dos prazos
processuais entre 20 de dezembro de 2004 e 31 de janeiro de 2005. 4.
 Ausência de comprovação da ocorrência de feriado forense no
Tribunal de origem. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento